Tribunal: TJMT
Processo: 1017307-27.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017307-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO RENATO DELGADO PEREIRA - CPF: 766.833.388-68 (RECORRIDO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017307-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1017307-27.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Paulo Renato Delgado Pereira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre pedido realizado pelo autor em impugnação, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para possibilitar que a parte contrária exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017307-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1017307-27.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:

Paulo Renato Delgado Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Sentença
(Id. 252145248): julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a recorrente a revisar as faturas relativas aos meses de dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março e abril de 2024 e, caso haja erro na leitura, emitir novas faturas correspondentes aos meses contestados e determinou o parcelamento do débito nas condições propostas pelo reclamante, qual seja, entrada de 10% do valor total e o restante a ser parcelado em 20 (vinte) vezes;

Recurso Cível Inominado
(Id. 252145262): requer reforma da sentença
a quo
para o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

CONTRARRAZÕES
(Id. 252145267)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017307-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1017307-27.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Paulo Renato Delgado Pereira

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo autor por meio de
jus postulandi
, na qual pretendeu o parcelamento de dívida perante a parte recorrida, narrou que tem baixa renda, que as faturas passaram a apresentar majoração incompatível com o histórico de consumo e o recebimento de indenização por danos morais.

Alegou que buscou parcelar a dívida perante a companhia de energia, contudo, a solicitação foi rejeitada e o autor teve a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Após a apresentação da defesa escrita, a parte autora apresentou impugnação e solicitou a revisão das cobranças de consumo, o estabelecimento de um plano de pagamento viável e indenização por danos morais.

Analisando as provas apresentadas, importante destacar que apenas em sede de impugnação a parte autora explicitou a pretensão de revisão de faturas e não foi ofertado à recorrente, antes da sentença deferir a revisão das faturas momento processual oportuno para se manifestar quanto ao narrado e pretendido na impugnação.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que deve ser ofertado a reclamada a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, o que foi tolhido na origem.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, com apresentação de documentos adicionais e se for o caso, a realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa do recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS – CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE, SITUADOS EM ESTADOS DIFERENTES – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE NESSE CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.(TJ-MT 10585531920208110041 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).”

Diante o exposto, conheço do recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 09/12/2024